Tribunal: TJMT
Processo: 0014605-43.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014605-43.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSTINO OLIVEIRA FILHO - CPF: 237.897.432-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSTINO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
DA LEI 10.826/2003) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS –
PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – MULTA READEQUADA –READEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS –
DESPROPORCIONALIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PROVIDO.

Aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

“(...) Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a substitutiva de prestação pecuniária ser estabelecida em seu menor patamar [art. 45, § 1o, do CP], observando-se a proporcionalidade entre elas.

(N.U 1000541-71.2021.8.11.0010).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014605-43.2018.8.11.0064

APELANTE: JUSTINO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 0014605-43.2018.8.11.0064, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Justino Oliveira Filho
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003 (id.109443477 – pág. 28).

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública sustenta que
i)
a pena de multa não guardou correspondência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; e que
ii)
a pena restritiva de direito relativa à prestação pecuniária deve ser reduzida para 01 (um) salário-mínimo, eis que não guardou consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta ao réu (id.109443477 – pág. 46).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa, unicamente para o fim de reduzir a quantidade de dias-multa, adotando-se no restante, os fundamentos contidos na sentença de primeiro grau (id. 109443477 – pág. 51).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Jorge da Costa Lana, adota
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público e opina pelo parcial provimento do apelo defensivo (id.113379032
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSTINO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a materialidade e autoria delitiva não são questionadas, sendo objeto do presente recurso apenas o montante fixado a título de multa e ainda a prestação pecuniária fixada.

A defesa postula a readequação da pena de multa, sustentando no caso dos autos a ausência de justificativa idônea ou ao menos do critério de fixação da quantidade de dias-multa.

Neste ponto, verifico que assiste razão à defesa.

É cediço que
a fixação da pena de multa deve manter proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
fixou a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa já na primeira fase, não havendo nenhuma circunstância judicial a ser valorada, por oportuno, colaciono excerto da sentença ora questionada:

“(...) 3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes em virtude da ausência de registro de condenação criminal anterior. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do acusado em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime. Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e pagamento de 03 (três) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor. (...)”
(sic do id. 109443477 – pág. 28).

Assim, não incidindo agravante ou causas de aumento da pena, fixo a pena de multa no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, o magistrado de origem substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.

Entretanto, para fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária não deve ser considerada apenas a gravidade da conduta, mas também as finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59,
caput
, do CP.

No caso em apreço, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sendo a reprimenda basilar – e também a definitiva – fixada no patamar mínimo previsto no tipo penal infringido.

Logo, idêntico raciocínio deve ser aplicado no estabelecimento do montante do valor da prestação pecuniária imposta.

Se não houve nenhuma circunstância judicial desfavorável, a prestação pecuniária deve ser estabelecida em seu menor patamar, qual seja, no montante correspondente a 01 (um) salário mínimo, no mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a substitutiva de prestação pecuniária ser estabelecida em seu menor patamar [art. 45, § 1o, do CP], observando-se a proporcionalidade entre elas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)
(TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000541-71.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para readequar a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e readequar a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022